Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012040-48.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADA:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
Agravo de Instrumento n. 1012040-48.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos ditames do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, para fins de: DETERMINAR que à parte Autora compete o ônus probatório quanto a ocorrência do dano material descrito na exordial, e sua extensão.
A agravante alega que ajuizou o feito em razão de falha no fornecimento de energia elétrica, e busca a condenação da agravada para restituir-lhe o valor despendido pelo pagamento das indenizações securitárias aos consumidores segurados.
Aduz que é necessária a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o do CPC, e art. 6o do CDC, visto que, em razão da sua insuficiência técnica não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária Agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados.
E mais, referida hipossuficiência é referente a carência de informações, uma vez que a Agravada detém monopólio sobre os dados oriundos de sua rede, os quais são inacessíveis a agravante.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos ditames do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, devendo comprovar a ocorrência do dano material descrito na exordial, e sua extensão, proferido nos seguintes termos:
(...)
Necessário salientar que o caso merece análise sob a ótica da responsabilidade objetiva, porquanto trata-se a Requerida de concessionária de serviço público, nos ditames do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
Ademais, não se pode olvidar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, ao tempo que a Seguradora Requerente ao efetuar o pagamento da cobertura securitária contratada se sub-roga nos direitos e ações, nos ditames do art. 786 do Código Civil, com igual aplicação da responsabilidade objetiva.
Nestes termos, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 373, incisos I e II, que ao autor compete a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao passo que ao réu, compete a prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor.
Com efeito, o caso merece aplicação do teoria do diálogo das fontes, de modo que a questão do ônus da prova e os deveres probatórios implica na incidência da Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.
Assim, compete a parte Requerente, independente de qualquer pleito de inversão do ônus da prova, a comprovação quanto a ocorrência do dano, sendo que ultrapassada tal questão, à parte Requerida se atribui o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte Autora.
Ainda no tocante as provas, o Código de Processo Civil inovou quanto ao sistema de distribuição dos encargos probatórios ao adotar a “distribuição dinâmica do ônus da prova”, a teor da redação do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil:
(...)
Atinente as demandas de responsabilidade civil, e considerando a narrativa dos fatos exordial, à parte Requerida deve ser atribuída o ônus quanto a inocorrência de ato ilícito ou ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade em relação ao evento descrito na exordial.
Por sua vez, à parte Autora incumbe a comprovação quanto ao prejuízo sofrido e sua extensão, notadamente o prejuízo material.
E para que não reste qualquer dúvida quanto ao aqui determinado, temos que a parte Requerida (empresa fornecedora de energia elétrica) tem o direito de produzir prova pericial no objeto danificado, mesmo porque, o próprio Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor quando há culpa de terceiro ou do próprio consumidor, além de outra hipóteses. E tal prerrogativa de produção de provas convive perfeitamente com a responsabilidade objetiva, bastando conferir que ambos direitos estão do Código de Defesa do Consumidor.
Cabe aqui ainda salientar que é obrigação da parte Autora a apresentação do bem danificado para a realização da perícia, uma vez que possui a custódia do bem após o pagamento da indenização. E como consequência, a não apresentação do bem para perícia implicará na impossibilidade da parte contrária produzir a prova, por ato deliberado da parte Requerente. E não é tido por razoável que o próprio interessado (Seguradora) descarte o objeto da prova e pretenda ser beneficiado com tal medida que, em última análise, impossibilitou o contraditório de maneira proposital. Neste caso, é evidente que o magistrado não aceitará produção de prova unilateral pela Seguradora, pois seria uma chancela à manipulação inidônea da produção probatória. (Id 132313697 - Pág. 2/4)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Toda a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator